Tribunal: TJDFT
Processo: 0704757-58.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA PENAL. FASE INTERMEDIÁRIA. AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ.

1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é dotada de especial relevância para elucidação dos fatos, notadamente quanto seus depoimentos na fase inquisitorial e judicial são harmônicos e coesos com os demais elementos constantes nos autos.

2. As provas dos autos são contundentes e, por isso, não deixam dúvida de que, não apenas em relação às vítimas da segunda série delitiva, mas especialmente contra as vítimas da primeira série delitiva (irresignação recursal), a subtração ocorreu mediante grave ameaça ou violência a pessoa, com o emprego de arma branca. Esse quadro fático, portanto, conduz à conclusão de que a conduta do acusado, ora apelante, se amoldou perfeitamente ao tipo legal do art. 157 do Código Penal, com a causa de aumento do §2o, inciso VII, do mesmo diploma.

3. No caso em exame, o acusado anunciou um assalto, praticou a grave ameaça contra as vítimas com o emprego de arma branca, de modo que a sua ação se dirigiu diretamente contra os ofendidos, e não exclusivamente contra a res furtiva. Sendo assim, não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito de furto, como postulado pela Defesa, já que as elementares, e a causa de aumento, do crime de roubo foram todas elas suficientemente comprovadas.

4. A manutenção da pena intermediária no mínimo legal, a despeito do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, está em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e com o Enunciado no 231 do STJ, ainda em vigor.

5. Recurso conhecido e não provido.